Tribunal: TJPA
Processo: 0808524-15.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808524-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO DE SOUZA VICENTE

AGRAVADO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808524-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO DE SOUZA VICENTE

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO POR ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS ISENTOS DE R$ 439.816,98. EXTRATO BANCÁRIO COM MOVIMENTAÇÃO DE R$ 247.518,67. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO NO VALOR DE R$ 106.016,92. INCAPACIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. CRITÉRIO CONCRETO DE ANÁLISE. APLICAÇÃO DO ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC E DA SÚMULA Nº 06 DO TJPA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no § 3º do art. 99 do CPC, tem natureza relativa, podendo ser desconstituída pelo magistrado quando os elementos constantes dos autos revelarem situação econômica incompatível com a alegada incapacidade financeira.

2. O STJ pacificou que a análise do pedido de gratuidade deve ser feita in concreto, ponderando as receitas e despesas do requerente, sendo vedada a utilização de critérios meramente abstratos, como patamar fixo de renda.

3. No caso concreto, os documentos juntados pelo próprio agravante — declaração de imposto de renda com rendimentos anuais próximos a R$ 440.000,00, extrato bancário com movimentação bancária superior a R$ 247.000,00 e contrato de financiamento de veículo no valor de mais de R$ 106.000,00 — constituem elementos objetivos suficientes para desconstituir a presunção de hipossuficiência.

4. O Agravo Interno que apenas reitera as razões já expendidas no Agravo de Instrumento, sem atacar os fundamentos específicos da Decisão Monocrática, não comporta provimento.

5. Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão ordinária em Plenário, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808524-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO DE SOUZA VICENTE

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por
GUSTAVO DE SOUZA VICENTE
, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de Decisão Monocrática proferida por esta Relatoria nos autos do Agravo de Instrumento nº 0808524-15.2025.8.14.0000, oriundo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, pelo qual foi negado provimento ao referido recurso, mantendo-se a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo ora agravante.

Consta dos autos que a demanda originária versa sobre Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário, de valor correspondente a R$ 100.000,00 (cem mil reais), ajuizada pelo agravante em face da instituição financeira agravada, sob o número de processo 0816628-63.2025.8.14.0301, que tramita perante a 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém. No curso da ação de origem, o agravante formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de que não estaria em condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, consignando a existência de elementos nos autos que evidenciavam a suficiência econômica do requerente para arcar com os encargos processuais sem comprometimento do sustento próprio e familiar. Para tanto, o magistrado considerou, em especial, a declaração de imposto de renda apresentada pelo agravante, na qual constam rendimentos isentos e não tributáveis no montante de R$ 439.816,98 (quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos), bem como a natureza da causa — ação revisional de contrato de empréstimo bancário — e a qualificação profissional do requerente, que exerce a medicina, circunstâncias tidas como incompatíveis com o conceito de hipossuficiência econômica. O indeferimento amparou-se também na Súmula nº 06 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, segundo a qual a alegação de hipossuficiência por pessoa natural configura presunção meramente relativa, passível de desconstituição de ofício pelo magistrado diante de elementos que apontem a capacidade econômica do requerente.

Irresignado, o agravante interpôs o Agravo de Instrumento nº 0808524-15.2025.8.14.0000, requerendo a reforma da decisão interlocutória, com a concessão imediata da gratuidade da justiça e o deferimento de efeito ativo para suspender os efeitos do decisum recorrido. Sustentou, em síntese, possuir hipossuficiência econômica real, afirmando que sua principal fonte de renda consiste em bolsa de residência médica no valor líquido de R$ 4.106,09 (quatro mil, cento e seis reais e nove centavos), parcela amplamente comprometida pelo pagamento de financiamento de veículo no valor mensal de R$ 2.867,25 (dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), acrescido de demais despesas essenciais de subsistência, tais como moradia, plano de saúde, alimentação e serviços básicos, que inviabilizariam o custeio das despesas processuais sem sacrifício de necessidades fundamentais.

Esta Relatoria, por meio de Decisão Monocrática proferida em 10 de dezembro de 2025 (Id. 32192998), conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão de indeferimento da gratuidade da justiça. Para tanto, considerou que, embora o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabeleça presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela pessoa natural, tal presunção não é absoluta, podendo ser afastada diante de elementos que revelem situação econômica incompatível com a alegada incapacidade financeira. Asseverou-se que os documentos acostados aos autos pelo agravante, incluindo extratos bancários, declaração de imposto de renda e comprovantes de despesas, demonstrariam padrão de gastos e capacidade financeira incompatíveis com a alegação de insuficiência, especialmente diante da constatação de que a renda do agravante não se limitava à bolsa de residência médica, conforme evidenciado pelo documento de comprovação de rendimentos IGSM (Id. 139765826). A Decisão Monocrática ainda determinou ao agravante o recolhimento das custas processuais em primeiro grau, bem como as relativas ao agravo de instrumento.

Não se conformando com o teor da Decisão Monocrática, o agravante interpôs o presente Agravo Interno em 08 de janeiro de 2026 (Id. 32957255), nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, pugnando pela submissão do feito ao órgão colegiado e pela reforma da decisão recorrida, com a consequente concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Em suas razões, o agravante renova os argumentos expendidos no Agravo de Instrumento, destacando, preliminarmente, a inaplicabilidade de qualquer exigência de recolhimento de preparo recursal, em razão de o próprio objeto do recurso ser o indeferimento da gratuidade, o que tornaria paradoxal impor tal ônus ao recorrente que afirma não ter condições de arcar com despesas processuais. No mérito, reitera que sua condição financeira é de real vulnerabilidade, sendo médico em início de carreira, vinculado a programa de residência médica, com renda mensal líquida integralmente comprometida por obrigações essenciais e inadiáveis, não se sustentando a conclusão do juízo acerca de sua suposta capacidade contributiva.

Certidão lavrada em 05 de março de 2026 (Id. 34358499) informa que decorreu o prazo legal sem que a parte agravada apresentasse contrarrazões ao Agravo Interno.

Registra-se que o feito tramita sob o nível de sigilo 0 (público), foi autuado em 29 de abril de 2025 e distribuído a esta Relatoria na mesma data. O valor da causa é de R$ 137.628,00 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais). A agravante conta com os benefícios da justiça gratuita nos termos do § 7º do art. 99 do Código de Processo Civil, estando dispensada do recolhimento do preparo recursal enquanto pendente de apreciação o pedido de concessão do benefício.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808524-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO DE SOUZA VICENTE

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

Inicialmente, no que diz respeito à admissibilidade do presente Agravo Interno, observa-se que o recurso foi interposto tempestivamente, em 08 de janeiro de 2026, dentro do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil. O agravante está dispensado do recolhimento do preparo recursal, por força do § 7º do art. 99 do CPC, diante de ser o próprio indeferimento da gratuidade o objeto do recurso, o que torna, neste momento, inexigível o preparo para que não se configure paradoxo jurídico incompatível com o direito de acesso à jurisdição. O recurso preenche os demais requisitos formais de admissibilidade, motivo pelo qual dele se conhece.

No mérito, o presente Agravo Interno não merece provimento. O agravante insiste, em suas razões, que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, sustentando que a sua renda mensal líquida, proveniente de bolsa de residência médica no valor de R$ 4.106,09, encontra-se integralmente comprometida com despesas essenciais, tornando inviável o custeio das despesas processuais. O argumento, contudo, não resiste a uma análise acurada do conjunto probatório carreado aos autos.

O art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 assegura o benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural que comprove insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. O § 3º do art. 99 do mesmo diploma estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, cabendo ao magistrado indeferi-la apenas diante de prova concreta em sentido contrário. Cuida-se, portanto, de presunção juris tantum, admitindo-se a sua desconstituição mediante elementos hábeis a revelar situação econômica incompatível com a alegada incapacidade financeira. A propósito, a Súmula nº 06 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é expressa ao prescrever que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa, podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

O Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou que, para fins de concessão ou denegação do benefício, não é legítima a fixação de critério objetivamente definido por patamar de renda — como renda inferior a cinco ou dez salários mínimos —, devendo o magistrado proceder a uma análise in concreto da situação econômica do requerente, sopesando receitas e despesas à luz das particularidades do caso. Nessa esteira, o STJ também assentou que a desconstituição da presunção de hipossuficiência pressupõe a existência de elementos concretos nos autos capazes de evidenciar a real capacidade econômica do postulante. Confira-se, por oportuno:

"(...) o pedido de gratuidade de justiça pode ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, desde que a parte requerente tenha sido previamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência." (STJ — AgInt no AREsp n. 1.505.686/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020)

Assentadas as premissas jurídicas aplicáveis, a análise concreta dos elementos probatórios reunidos nos autos conduz à conclusão de que não restou demonstrada a hipossuficiência econômica do agravante, ao contrário do que por ele sustentado.

Com efeito, em primeiro lugar, a Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício fiscal de 2024, acostada pelo próprio agravante, consigna rendimentos isentos e não tributáveis no expressivo montante de R$ 439.816,98 (quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos). Ainda que tais rendimentos sejam classificados como isentos — o que, por si só, não lhes retira o caráter de acréscimo patrimonial —, o volume total auferido ao longo do ano-base demonstra capacidade econômica significativamente superior àquela propalada pelo agravante. A tentativa de neutralizar esse dado, sob o argumento de que tais valores teriam natureza transitória ou seriam provenientes de bolsas vinculadas à formação médica, não encontra respaldo probatório concreto nos autos e constitui mera alegação defensiva, insuficiente para afastar o elemento documental apresentado.

Em segundo lugar, o Extrato Consolidado Inteligente da conta corrente do agravante junto ao Banco Santander, referente ao mês de janeiro de 2025 (Id. 139765828), evidencia movimentação financeira de ordem muito superior à bolsa de residência médica declarada como única fonte de renda. Os extratos revelam total de créditos da ordem de R$ 247.518,67 (duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos) naquele único mês — valor composto por depósitos, transferências e outros créditos que claramente extrapolam qualquer remuneração de programa de residência médica. Registra-se, ademais, a existência de créditos individualizados decorrentes de Pix recebidos de pessoas físicas diversas, além de recebimento oriundo de entidade denominada "Sidney de Assis da Serra", no valor de R$ 3.116,29, tudo a indicar que a renda do agravante não se circunscreve, de modo algum, à bolsa de residência invocada. Este quadro é precisamente o que a Decisão Monocrática recorrida identificou ao analisar o documento de comprovação de rendimentos IGSM (Id. 139765826), que registra movimentações e origens de crédito incompatíveis com a alegação de comprometimento financeiro absoluto.

Em terceiro lugar, o próprio padrão de consumo e de compromissos financeiros assumidos pelo agravante é revelador de sua capacidade econômica. O contrato de financiamento de veículo celebrado com a própria instituição agravada — Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. — tem valor total financiado de R$ 106.016,92 (cento e seis mil, dezesseis reais e noventa e dois centavos), com parcelas mensais de R$ 2.867,25 (dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos) ao longo de 48 (quarenta e oito) meses, conforme informações contratuais acostadas aos autos (Id. 138102191). A assunção voluntária de obrigação financeira desta magnitude, compatível com a aquisição de bem de elevado valor, é indicativo objetivo de que o agravante, ao tempo da contratação — e, presume-se, na atualidade —, dispunha de capacidade financeira para assumir prestações mensais de tal monta. O argumento de que as parcelas comprometem mais da metade da sua renda não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência, pois a assunção consciente de tal encargo afasta a premissa de que o agravante não poderia arcar com despesas processuais, estas de valor consideravelmente inferior.

Em quarto lugar, importa recordar que o ônus de demonstrar, de forma suficiente e convincente, a hipossuficiência econômica é do requerente do benefício, a teor do § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil. O juízo de primeiro grau, após conceder ao agravante a oportunidade de comprovar o preenchimento dos requisitos legais — conforme consignado na decisão interlocutória de Id. 141750631 —, constatou, com base nos documentos apresentados pelo próprio requerente, a existência de elementos que contradizem a alegada hipossuficiência. Este Colegiado, ao apreciar o recurso, chega à mesma conclusão: os documentos juntados aos autos não comprovam a incapacidade econômica do agravante; ao contrário, revelam padrão de gastos, de investimentos e de movimentação financeira incompatível com a condição de hipossuficiência.

Não se ignora que a simples qualificação profissional do requerente — no caso, médico em programa de residência — não constitui, por si só, critério bastante para afastar o benefício da gratuidade. Com efeito, o STJ já rechaçou a utilização de critérios exclusivamente abstratos para a concessão ou denegação do benefício. Ocorre que, na espécie, a denegação não está alicerçada na condição profissional do agravante, mas nos elementos concretos e objetivos extraídos dos próprios documentos por ele acostados: a declaração de imposto de renda com rendimentos anuais próximos a meio milhão de reais, a movimentação bancária mensal de grande expressão, e a assunção de financiamento de bem de alto valor. São esses elementos — e não a simples profissão — que afastam a presunção de hipossuficiência.

O Agravo Interno, como recurso destinado a submeter ao órgão colegiado a revisão de decisão monocrática do relator, pressupõe a demonstração de que o decisum recorrido incorreu em equívoco manifesto, seja por errônea aplicação do direito, seja por indevida apreciação dos fatos. Na hipótese vertente, o agravante se limita a reiterar os mesmos argumentos expendidos no Agravo de Instrumento, sem apresentar nenhuma razão nova apta a infirmar os fundamentos da Decisão Monocrática. A mera repetição de argumentos já afastados não é suficiente para ensejar a reforma do julgado monocrático. Nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, o Agravo Interno que se limita a reproduzir as razões do recurso anterior, sem atacar especificamente os fundamentos do decisum agravado, não merece provimento.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a Decisão Monocrática recorrida está em plena consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, havendo procedido à análise concreta e individuada da situação econômica do agravante, com base nos elementos probatórios por ele mesmo apresentados. A denegação do benefício da gratuidade da justiça, fundada na desconstituição, por elementos objetivos constantes dos autos, da presunção de hipossuficiência, encontra amparo no § 2º do art. 99 do CPC e na Súmula nº 06 do TJPA, não configurando qualquer violação ao direito de acesso à jurisdição garantido pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a Decisão Monocrática de Id. 32192998, que negou provimento ao Agravo de Instrumento e confirmou o indeferimento da gratuidade da justiça ao agravante
GUSTAVO DE SOUZA VICENTE
, com fundamento nos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, e na Súmula nº 06 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, determinando-se ao agravante o recolhimento das custas processuais devidas tanto na ação originária quanto no presente recurso, no prazo legal, sob as penas da lei.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026